Tribunal: STF
Processo: RE 1422449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões aportadas no agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 167), bem assim após examinar, também, a contraminuta ofertada pelo particular, reconsidero a decisão proferida em 6.11.2023 (eDoc 162), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso dirigido ao colegiado.



    No caso, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 102) contra acórdão (eDoc 63) do Tribunal de Justiça, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA QUE RESPONDE CUMULATIVAMENTE POR DELEGACIA DISTINTA DA QUE É TITULAR – GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA DO CÁLCULO – USO DA ANALOGIA – LEI COMPLEMENTAR DE N.º 51/90, APLICANDO-SE 1/60 (UM SESSENTA AVOS) DO SUBSÍDIO INICIAL DO CARGO SUBSTITUÍDO – JUROS E CORREÇÃO – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – TERMO INICIAL DOS JUROS – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1 – A Administração Pública deve pautar-se por diversos princípios, entre eles o da legalidade, pelo qual deve agir estritamente de acordo com o estipulado em lei. Havendo previsão legal (art. 127 da Lei Complementar Estadual nº 114/05), e tendo o autor preenchido seus requisitos, atuando em substituição, é devida a gratificação que possui natureza indenizatória. 



    2 – Em razão da ausência de norma que fixe a forma de cálculo para a situação específica do delegado de polícia titular de uma Delegacia, mas que também atua de forma substitutiva em outra, há de se estabelecer, por analogia, a gratificação de substituição atribuída à Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 88, V, da LC n. 51/90, em valor correspondente a 1/60 avos por dia de substituição do subsídio inicial da classe substituída, e não do subsídio que o substituto percebia à época dos fatos. 



    3 – No tocante aos juros e correção monetária incidentes na condenação ao pagamento da verba retroativa em face da Fazenda Pública, deve-se observar a orientação trilhada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 870.947 - Tema 810, sob o rito da repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.492.221/PR – Tema 905, sob o rito do recursos representativos da controvérsia, de modo que deve incidir juros de mora à partir da citação de 0,5% ao mês no período até junho/2009, sendo após aplicado o mesmo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como a correção monetária com base no IPCA-E por todo o período, a incidir da data em que deveria ter havido cada indenização fixada sobre o subsídio-base do Delegado substituto. 



    4 – Aplica-se quanto ao termo inicial dos juros de mora a previsão contida no art. 405/CC – a contar da citação. 



    5 – Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.



    Diz, inicialmente, haver violação ao art. 93, IX, da Constituição porque o pronunciamento a quo deixou de apreciar matérias pertinentes à lide que, examinadas, conduziriam a conclusão diversa da prolatada.



    Ultrapassa a preliminar, sustenta que a concessão, pelo Judiciário, de vantagem remuneratória a Delegado de Polícia na ausência de lei a estabelecer o critério de cálculo da verba, e, com a utilização, para esse fim, de fórmula emprestada do regramento de outra carreira do serviço público, viola o inciso X do art. 37 da Constituição.



    Conclui, nesse contexto, que “em razão da evidente violação perpetrada pelo v. acórdão recorrido ao dispositivo constitucional supracitado, vez que procedeu ao pagamento de verba remuneratória sem a existência de lei específica, deve ser provido o presente recurso extraordinário”.



    Em contraminuta (eDoc 106), o particular afirma inexistir qualquer violação aos arts. 37, X, e 93, IX, da Carta, a desaguar, assim, no desprovimento do apelo extremo.



    Ante esse quadro, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do TRF5, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento do pleito formulado pelo recorrente.



    Quanto à questão de fundo, entendo que o recurso deve ser provido.



    Conforme consta do acórdão recorrido, discute-se, na espécie, a possibilidade de concessão, a Delegado de Polícia titular de determinada delegacia, de gratificação por responder, cumulativa e interinamente, em substituição, por outra delegacia. Referida verba foi apenas instituída pela Lei Complementar estadual n. 114/2005, a qual silenciou sobre a metodologia de cálculo do valor devido. Para suprir a lacuna, a Corte a quo entendeu dever ser aplicada, por analogia, a norma que rege a substituição no âmbito da Defensoria Pública Estadual. Confira-se trecho da conclusão:



    Sendo assim, como não há qualquer norma jurídica que regulamente a forma do cálculo da gratificação por substituição do Delegado de Polícia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vêm firmando em diversos julgados que deve ser aplicada, por analogia, a gratificação de substituição atribuída à defensoria pública estadual, nos termos do art. 88, inciso V, da Lei Complementar n. 51/1990. 



     



    Entretanto, esse assentimento vai de encontro à previsão do inciso X do art. 37 da Constituição, a prever que a remuneração e o subsídio dos servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.



    O Supremo, nessa linha, editou o verbete n. 339 da Súmula, com a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    No julgamento do RE 592.317, paradigma do Tema n. 315/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se o entendimento de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. Eis a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.



    Ainda, ao apreciar a questão posta na ADI 2.915, da minha relatoria, o Tribunal, colocando contornos mais precisos na jurisprudência consolidada, consignou que a reserva de lei para a instituição de parcela remuneratória é exigência que se impõe para além da instituição da própria verba, devendo a norma criada estipular parâmetros essenciais da rubrica, inclusive o valor. Foi estabelecido também que a delegação pura e simples da disciplina ao Poder Executivo não caracteriza estabelecimento da gratificação, tampouco cumpre a exigência de previsão legal para a concessão da vantagem. Extraio a ementa do precedente:



    DECRETOS N. 26.247/2000 E 26.248/2000 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PISO SALARIAL PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS E GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEAT) PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES. FIXAÇÃO. CONHECIMENTO DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA DECRETOS. POSSIBILIDADE. ATOS DOTADOS DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA NORMATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE INCORPOROU A GRATIFICAÇÃO AO VENCIMENTO DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL. PERDA DO OBJETO. CRIAÇÃO DE PISO SALARIAL POR MEIO DE DECRETO. RESERVA DE LEI, NO TOCANTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. RESERVA DE LEI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. O Supremo tem admitido ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos dotados de generalidade, abstração e independência normativa.



    2. Na prática, a incorporação da gratificação ao vencimento da carreira da Polícia Civil suprime do ordenamento jurídico a norma mediante a qual estabelecida referida verba. A rigor, não é mais devida a gratificação, entendida como parcela acessória, subsistindo apenas o vencimento básico, a ser reajustado até alcançar aumento correspondente ao valor da gratificação.



    3. O art. 37, X, da Carta da República prevê reserva legal para a veiculação de normas que versem sobre remuneração de servidores públicos. 



    4. A fixação de piso salarial aplicável a servidor público impacta diretamente a remuneração, pois o valor inferior ao piso justifica o recebimento de adicional até o complemento da diferença. É, portanto, matéria sujeita à reserva de lei em atenção ao disposto no art. 37, X, da Constituição Federal. 



    5. A criação de piso salarial para certa categoria de empregados públicos é matéria que se insere na competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, por ser medida de âmbito coletivo a abarcar indistintamente determinada classe de trabalhadores, não se confundindo com a entabulação da remuneração entre as próprias partes.



    6. O Decreto estadual n. 26.247/2000 foi editado antes da Lei Complementar federal n. 103/2000. Ante a impossibilidade de estender, de forma retroativa e com a convalidação de atos anteriores, a autorização para fixar piso salarial, o Estado-membro só teria essa competência na hipótese de autorização prévia da União, sob pena de usurpação da competência privativa para legislar sobre direito do trabalho. 



    7. A exigência de reserva de lei para a instituição de parcela remuneratória não se refere apenas à fixação do seu nome: a própria lei deve estipular parâmetros essenciais da verba, inclusive o valor. A delegação pura e simples da disciplina ao Poder Executivo não caracteriza estabelecimento da gratificação nem cumpre a exigência de previsão legal para a concessão da vantagem.



    8. Ação declarada prejudicada quanto à parte do Decreto n. 26.248/2000 que se refere à concessão da gratificação de encargos especiais às carreiras da Polícia Civil e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade do Decreto n. 26.247/2000 e do trecho do Decreto n. 26.248/2000 alusivo à concessão de gratificação de encargos especiais aos policiais militares. Efeitos da decisão modulados de forma a afastar a necessidade de devolução de valores recebidos por servidores ou empregados públicos com fundamento nas normas declaradas inconstitucionais.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ante a ausência da forma de cálculo para quantificar a gratificação endereçada a Delegado de Polícia quando atua como substituto em outra delegacia além daquela em que figura como titular, fez uso da analogia para, com aplicação das normas inerentes aos defensores públicos, reconhecer ao delegado de polícia recorrido o direito à percepção dos valores a título de substituição.



    Portanto, a decisão recorrida diverge da jurisprudência desta Corte.



    Em idêntica controvérsia e no mesmo sentido, aponto o RE 657.841, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, dou-lhe provimento para julgar improcedente a ação de cobrança, invertidos os ônus sucumbenciais.



    3. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente